Tribunal: STF
Processo: RMS 33989
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990.



    2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 



    3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que “o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático–probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados”.



    5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 



    6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.